Tribunal: CARF
Processo: 10875.001837/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.001837/2003-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.482 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
SADOKIN ELETRO ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
DESPACHO
DECISÓRIO.
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade processual por alegada falta de motivação de
julgado administrativo que contém todos os elementos fáticos e jurídicos
necessários à compreensão da lide pelo Recorrente e ao pleno exercício do seu
direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002
DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O prazo legal para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. Considerando-se que a análise das declarações de compensação
objeto dos autos foi feita dentro deste prazo não há que se falar em
homologação tácita.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.001837/2003-91
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CPS:
Trata-se de Declaração de Compensação (fl. 01), de débitos de estimativas de
IRPJ código (2362) e de CSLL código (2484), de períodos de apuração em Janeiro de
2003, com créditos referentes a Saldos Negativos de IRPJ, no valor de R$ 10.867,90 e
de CSLL na quantia de R$ 3.144,32, ambos apurados no ano-calendário de 2002 (fl.
02).
2. A Declaração de Compensação foi apresentada em 15/05/2003 e o valor
total do crédito (saldos negativos de IRPJ e CSLL) nela indicado é de R$ 14.012,22
(fls. 02).
3. Por meio do Despacho Decisório DRF/SEORT/GUA n° 330 de 2008,
acostado 89/91, abaixo sintetizado, cientificado à interessada em 14/05/2008, a
autoridade preparadora indeferiu o pleito da interessada e não homologou as
compensações efetivadas.
“Assunto: Compensação IRPJ/ CSLL Ementa: Não procede o pleito de
restituição/compensação. Parcelas de Estimativas indevidamente compensadas.
Compensações não homologados.
Resultado: Pedido indeferido.
[....]Relatório [Resume os fatos] Fundamentação [transcreve o art. 231, incisos
I, II, III, e IV, do RIR/99] SALDO NEGATIVO DO IRPJ e CSLL AC 2002 Em 31 de
dezembro de 2001, a ficha 12 A da declaração do imposto de renda de 2002 (fls. 33) e
a ficha 17 (fls. 34) apontam saldo credor a favor do contribuinte para ser aproveitado
durante o ano-calendário de 2002.
No entanto, após verificações, constatou-se que estes saldos credores foram
formados, principalmente, pelas parcelas de estimativas descritas nas DCTF `s como
suspensas pela Liminar n° 98.00067671. a referida Liminar foi objeto de verificações
pelo Serviço (SECAT) da DRF/Guarulhos, o qual verificou a improcedência dessas
compensações e encaminhou os débitos para inscrição em Dívida Ativa através dos
processos 16091.000234/200708, 16091.000236/200799,16091.000235/200744 que
atualmente encontram-se em fase de cobrança (fls. 66 a 88).
Desta forma, a análise do Saldo Negativo do IRPJ e da CSLL deve
desconsiderar, para efeito de cálculo, as parcelas de estimativas apontadas como
suspensas pela Liminar de n° 98.00006 76 71 e aquelas descritas como compensadas
com saldo de períodos anteriores, visto que esse saldo foi formado com influência da
referida Liminar.
Demonstrativo das parcelas de estimativas do IRPJ Pelo disposto no art. 222
do Decreto n° 3.000, de 1999 (RIR/1999) a pessoa jurídica sujeita à tributação com
base no lucro real poderá optar pelo pagamento do imposto e adicional, em cada mês,
determinados sobre base de cálculo estimada (Lei n° 9.430, de 1996, art. 2°).
O interessado apurou as seguintes parcelas por estimativas (fls. 36 e 37):
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

Declaração de Ajuste Anual A empresa apurou imposto de renda devido no
ano-calendário de 2002 (fls. 35). Sendo assim, desconsiderando os valores das
estimativas, não há que se falar em Saldo Negativo de IRPJ para o período pleiteado.
.
Demonstrativo das parcelas de estimativas da CSLL
[....]
O interessado apurou as seguintes parcelas de estimativas (fls.55 e 56).
.
Declaração de Ajuste Anual
A empresa apurou Contribuição Social devida no ano-calendário de 2002 (fls.
38). Sendo assim, desconsiderando os valores das estimativas, não há que se falar em
Saldo Negativo de CSLL para o período pleiteado.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

.
[....]
Decisão
Isto posto, propõe-se o INDEFERIMENTO da Declaração de Compensação de
valores apurados como créditos oriundos da Declaração de Rendimento do Exercício
de 2003, ano-calendário de 2002 a título saldo negativo de IRPJ e CSLL, no montante
original total de R$ 14.012,22 e a NÃO HOMOLOGAÇÃO das compensações
efetuadas .....
[....]"
4. Consta dos autos que após a ciência do despacho decisório a autoridade
preparadora encaminhou a Notificação n° 294/2008, de fls. 96, recepcionada em
27/05/2008, da qual consta:
“Tendo em vista que V. Sas. Já tomaram ciência do Despacho Decisório
330/2008 que indeferiu o pedido de restituição/Compensação fica o contribuinte
intimado a recolher os DARFS anexos dentro do prazo de 30 dias, contados do
recebimento desta [. ....... ..]
É facultado ao interessado, ou pessoa por ele legalmente autorizada, a
apresentar Manifestação de Inconformidade perante a Delegacia da Receita Federal
de Julgamento ”
5. Inconformada, a defendente apresenta Manifestação de Inconformidade, em
19/06/2008, juntada às fls. 99/106, acompanhada dos documentos de fls. 107/121,
argüindo prescrição da Notificação nos termos do artigo 174 do CTN e, na seqüência,
requer a sua nulidade.
Por seu turno, o mérito da indigitada Decisão de piso restou consubstanciado
nos seguintes termos:
7. Alega inicialmente o interessado ter ocorrido prescrição. Todavia, não lhe
assiste razão pois, apresentada Declaração de Compensação, a autoridade
competente da Delegacia da Receita Federal dispõe do prazo de 05 (anos) contados
da data de sua apresentação para analisa-la e cientificar o contribuinte de sua
análise, sob pena de homologação tácita.
8. A respeito da questão assim dispõe o art. 74, § 5°, da Lei n° 9.430, de 1996,
com a redação dada pelas Leis n° 10.637, de 2002 e n° 10.833, de 2003, a seguir
reproduzidos:
(...)
9. No presente caso, apresentada Declaração de Compensação em 15/05/2003,
a DRF dispunha do prazo de 5 anos contados desta data, ou seja, até 15/05/2008,
para cientificar o contribuinte de sua eventual não homologação.
E é o que ocorreu por meio do Despacho Decisório ora impugnado cientificado
ao interessado em 14/05/2008, conforme documento de fl. 94.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

10. E, não homologada a compensação, o contribuinte foi cobrado dos débitos
cuja compensação não foi confirmada. A exigibilidade de tais débitos foi suspensa
pela apresentação de manifestação de inconformidade, a teor do parágrafo 11 do
mesmo art. 74 acima transcrito.
11. Neste contexto, não se cogita de prescrição dos débitos informados na
DCOMP.
12. Argúi, ainda, a impugnante a ocorrência de nulidade.
13. Todavia, não se cogita de qualquer vício no Despacho Decisório que
pudesse ensejar a sua anulação.
14. Conforme relatado, o interessado apresentou Declaração de Compensação
de débitos de estimativas de IRPJ e de CSLL, códigos 2362 e 2484, respectivamente,
ambos com PA em janeiro de 2003, com créditos de saldos negativos de IRPJ e de
CSLL, apurados em 2002.
15. No Despacho Decisório a autoridade preparadora indeferiu o pleito sob o
argumento de que a interessada não teria, de fato, apurado saldos negativos, tanto de
IRPJ quanto de CSLL, mas, sim, imposto de renda e contribuição a pagar.
16. E fundamentou sua decisão no fato de o crédito pleiteado saldo credor do
ano-calendário de 2002 ser formado por estimativas que não foram pagas, mas sim
declaradas em DCTF ou com exigibilidade suspensa pela liminar 98.00067671, ou
como compensadas com saldo credor de período anterior.
17. Quanto ao saldo credor de 2001 descreve a autoridade competente da DRF
também ter constatado que é formado principalmente, pelas parcelas de estimativas
descritas nas DCTF`s como suspensas pela Liminar n° 98.00067671.
18. Além disso, descreve ter constatado que o amparo judicial pela referida
Liminar não foi confirmado: ”....a referida Liminar foi objeto de verificações pelo
Serviço..... (SECAT) da DRF/Guarulhos, o qual verificou a improcedência dessas
compensações. " 19. Assim, na medida em que as estimativas de 2002 não foram
confirmadas comoextintas, não há como admiti-las na formação do saldo credor
indicado na DCOMP analisada pelo Despacho Decisório ora impugnado.
20. Acrescente-se que, no presente caso, para as estimativas referentes a 2002
que a autoridade da DRF constatou terem sido vinculadas em DCTF à compensação,
o contribuinte não comprova e sequer alega a eventual existência de pedido de
compensação.
21. Além disso, quanto à constatação da autoridade da DRF de que a Liminar
98.00067671 não permitia ao contribuinte suspender a exigibilidade ou compensar
débitos de estimativas de 2001 e 2002, nada opõe ou esclarece o interessado.
22. Limita-se a argüir a nulidade do Despacho Decisório. Todavia, como visto,
este foi fundamentado, emitido por autoridade competente e regularmente cientificado
ao interessado, a quem foi concedido prazo legal para sua manifestação de
inconformidade.
23. Neste contexto, não se cogita de sua nulidade. E, não afastada a motivação
pela qual foi considerada não homologada a compensação declarada, não há como'
acatar a solicitação do interessado.
24. Diante do exposto o presente VOTO é no sentido de RECEBER a
manifestação de inconformidade por tempestiva e INDEFERIR a solicitação do
interessado para não reconhecer o direito creditório e não homologar as
compensações declaradas.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

No deslinde processual, restou evidente tanto no teor Recursal quanto no acervo
probatório (vg Representações n° 118, 119, e 120 efls. 104 à 108) que o Recorrente
ajuizou ações judiciais junto ao TRF da 3a Região; contudo, não foi possível
identificar com clareza os respectivos objetos e o efetivo trânsito em julgado daquelas.
Nos argumentos apresentados no suposto Recurso Voluntário, o Contribuinte
reitera os termos aduzidos em sede de Manifestação de Inconformidade, conforme
relatado alhures. Não foram juntadas nos autos quaisquer provas adicionais em sede
recursal, mantendo o cerne da tese defensiva exercido em primeira instância. Seguem
os principais trechos da peça recursal:
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
DOUTO PRESIDENTE, em preliminar, convém assinalar, que ao arrepio da
lei, a notificação foi efetivada por carta, tal postura é nula ab ovo, posto que viola a
nossa processualística que determina que a notificação deve ser pessoal.
De outra parte, deram-se as prescrições, judicial e administrativa, em função
do período de apuração que se deu em 08/08/ 1980, conforme está estabelecido
abaixo:
(...)
De outro lado, lançamento se dá quando do conhecimento da dívida pela
Autoridade Administrativa, em sendo, por conseguinte, uma norma individual e
concreta, conforme ensina o jurista Paulo de Barros Carvalho, deste parâmetro, é
que começa a correr o prazo para a prescrição administrativa, que também é de um
qüinqüídio.
(...)
Convém obtemperar ainda, que a recorrente é credora da União Federal,
conforme faz prova relatório anexo, haja vista, que os créditos foram ajuizados junto
à Justiça Federal no valor de R$ 12.616.298,27 (doze milhões, seiscentos e dezesseis
mil, duzentos noventa e oito reais, e vinte e sete centavos), neste passo, deu-se entre
as partes o Instituto da Compensação, que não necessita de outorga judicial, ou de
Autoridade Administrativa, é regulado pelo art. 368 do Código Civil, e tem caráter
privatísico, vejamos:
De outra margem a Compensação, que tem origem no Direito Natural, devemos
dar a cada um aquilo que é seu, passando pelo Direito Antigo e Direito Romano,
codificada no Direito Francês e acolhida pelo artigo 368 do Código Civil, não
admite, obviamente, a interferência de terceiros na relação entre as partes, mesmo
que seja a do Juiz, que deve funcionar como árbitro, A COMPENSAÇÃO NÃO
NECESSITA DE OUTORGA JUDICIAL, HAJA VISTA QUE O DIREITO DO
CONTRIBUINTE PREEXISTE AB OVO, conforme ensina a Revista de Direito Civil,
vejamos:
(...)
Ante o supra exposto, requer-se o tela, anulando, o Processo n°
10875001837/200391, e seus sucedâneos, por ser medida de inteira Justiça.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/CPS,
conforme acórdão n. 05-23.166, de 11 de setembro de 2008 (e-fls. 150), que ostentou a seguinte
ementa:
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 162, no qual,
em linhas gerais, repete e reafirma os fundamentos constantes da Manifestação de
Inconformidade.
Os autos foram baixados em diligência por esta 2a TE em 3/10/18, pela Resolução
no 1002-000.022, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que se proceda o
esclarecimento sobre as ações judiciais em curso no TRF da 3a Região, juntando-se
aos autos a certidão de trânsito em julgado da ação ordinária n° 98.00111212, bem
como as decisões proferidas neste processo, e as demais peças que a d. Autoridade a
quo entender por relevantes à instrução do atual PAF.
Em cumprimento a diligência, foram juntados aos autos os documentos de e-fls.
203 a 279.
Depois de intimado do resultado da diligência (e-fls. 282), o Recorrente quedou-
se inerte.
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Como dito no preâmbulo, os autos foram baixados em diligência, para que a
Unidade de Origem acostasse aos autos a certidão de trânsito em julgado das ações
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

consubstanciadas nos processos 98.00067671(medida cautelar) e 98.00111212 (ação ordinária),
nas quais o interessado requereu eximir-se de sanções fiscais por proceder a compensação na
forma do artigo 66 da Lei 8.383/91 dos valores recolhidos à União, a título de IPI, em relação
aos prazos de pagamentos abreviados, ter assegurada a compensação dos valores e a suspensão
da exigibilidade dos parcelamento ou dos pagamentos decenais vigentes.
Após a realização da diligência, a autoridade fiscal elaborou Despacho com as
considerações que se seguem (e-fls. 278):
Em
atendimento
à
Resolução/CARF
no
1002-000.022
(fls.188-197),
informamos o seguinte, a respeito da Ação Ordinária n° 98.0011121-2 (0011121-
10.1998.4.03.6100), ajuizada perante a 13a Vara Federal de São Paulo - Capital,
distribuída por dependência à Medida Cautelar n° 98.0006767-1 (0006767-
39.1998.403.6100):
1. Trata-se de ação ajuizada, mediante a qual o contribuinte requeria a
concessão de medida liminar para (fls.204-236):
a) eximir a Requerente de sanções fiscais por proceder a compensação na forma
do artigo 66, da Lei 8.383/91, dos valores, não prescrito, indevidamente recolhidos à
União, a título de IPI, cobrado a maior, em relação aos prazos de pagamentos
abreviados;
b) ter assegurado o exercício do seu direito consistente na compensação dos
valores, corrigidos monetariamente pagos indevidamente, à União, com valores a
serem pagos futuramente, a título de IPI ou outro Tributo Federal ou contribuição a
pagar;
c) a suspensão da exigibilidade dos parcelamentos ou dos pagamentos decenais
vigentes, pois a Requerente não pode continuar a recolher as parcelas do IPI, cujo
parcelamento foi efetivado em bases inconstitucionais e ilegais, e deve, por isso, ser
recalculado, devendo, pois ser resguardado desde logo odireito da Requerente de
abster-se do recolhimento inconstitucional e ilegalmente a maior; (...)
2. Sentença julgou improcedente o pedido inicial. (fls.246-254);
3. Apelação interposta pela Sadokin Eletro Eletrônica Ltda. Negado
provimento, conforme Acórdão/TRF3 no 925/2009 (fl.255);
4. Embargos de Declaração opostos pela empresa. Rejeitados, de acordo com o
Acórdão/TRF3 no 3590/2011 (fl.256);
5. Recurso Especial interposto pelo contribuinte, não admitido, de acordo com o
Expediente Processual no 34077/2015 (fls.257-258);
6. Agravo em Recurso Especial (AREsp) no 699893 / SP (2015/0091648-5),
oposto pela empresa, contra REsp não admitido. Negado provimento (fls.262-271);
7. Trânsito em julgado em 17/12/2018 (fl.272);
8. Em sede de cumprimento de sentença, foi julgada extinta a execução, com
trânsito em julgado em 18/12/2019 (fls.275 e 277).
Da leitura dos excertos supra, concebe-se que as medidas judiciais ajuizadas
tiveram desfecho desfavorável ao Recorrente, transitando em julgado em 18/12/2019, motivo por
que não há reflexo na situação do crédito discutido nos autos ou óbice judicial ao
prosseguimento da análise administrativa do recurso.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

Mérito
De início cabe ressaltar que o Recorrente não traz argumentos novos aos autos,
repetindo os apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
A decisão recorrida restou assim fundamentada:
(...)
7.
Alega inicialmente o interessado ter ocorrido prescrição.
Todavia, não lhe assiste razão pois, apresentada Declaração de Compensação, a
autoridade competente da Delegacia da Receita Federal dispõe do prazo de 05 (anos)
contados da data de sua apresentação para analisá-la e cientificar o contribuinte de sua
análise, sob pena de homologação tácita.
8.
A respeito da questão assim dispõe o art. 74, § 5o, da Lei n°
9.430, de 1996, com a redação dada pelas Leis n° 10.637, de 2002 e n° 10.833, de
2003, a seguir reproduzidos:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria
da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 2002).
§ Io - A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei n°
10.637, de 2002).
§ 2o - A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído
pela Lei n° 10.637, de 2002).
[...]
§ 5° - O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação. (Redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 6o - A declaração de compensação constitui confissão de dívida e
instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003).
§ 7o - Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003).
§ 8o - Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9". (Incluído pela Lei n° 10.833, de
2003).
§ 9° - É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
§ 10 - Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade
caberá recurso ao Conselho de Contribuintes. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

§ 11 - A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, e
enquadram-se no disposto no inciso Ilido art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da
compensação. (Incluído pela Lei n° 10.833, de 2003)
[...]”
9.
No presente caso, apresentada Declaração de Compensação em
15/05/2003, a DRF dispunha do prazo de 5 anos contados desta data, ou seja, até
15/05/2008, para cientificar o contribuinte de sua eventual não-homologação. E é o
que ocorreu por meio do Despacho Decisório ora impugnado cientificado ao
interessado em 14/05/2008, conforme documento de fl. 94.
10.
E, não homologada a compensação, o contribuinte foi cobrado
dos débitos cuja compensação não foi confirmada. A exigibilidade de tais débitos foi
suspensa pela apresentação de manifestação de inconformidade, a teor do parágrafo 11
do mesmo art. 74 acima transcrito.
11.
Neste contexto, não se cogita de prescrição dos débitos
informados na DCOMP.
12.
Argúi, ainda, a impugnante a ocorrência de nulidade.
13.
Todavia, não se cogita de qualquer vício no Despacho
Decisório que pudesse ensejar a sua anulação.
14.
Conforme relatado, o interessado apresentou Declaração de
Compensação de débitos de estimativas de IRPJ e de CSLL, códigos 2362 e 2484,
respectivamente, ambos com PA em janeiro de 2003, com créditos de saldos negativos
de IRPJ e de CSLL, apurados em 2002.
15.
No Despacho Decisório a autoridade preparadora indeferiu o
pleito sob o argumento de que a interessada não teria, de fato, apurado saldos
negativos, tanto de IRPJ quanto de CSLL, mas, sim, imposto de renda e contribuição a
pagar.
16.
E fundamentou sua decisão no fato de o crédito pleiteado -
saldo credor do ano-calendário de 2002 - ser formado por estimativas que não foram
pagas, mas sim declaradas em DCTF ou com exigibilidade suspensa pela liminar
98.0006767-1, ou como compensadas com saldo credor de período anterior.
17.
Quanto ao saldo credor de 2001 descreve a autoridade
competente da DRF também ter constatado que é formado principalmente, pelas
parcelas de estimativas descritas nas DCTFs como suspensas pela Liminar n°
98.0006767-1.
18.
Além disso, descreve ter constatado que o amparo judicial pela referida
Liminar não foi confirmado: "....a referida Liminar foi objeto de verificações pelo
Serviço
(SECAT) da DRF/Guarulhos, o qual verificou a improcedência dessas
compensações. "
19.
Assim, na medida em que as estimativas de 2002 não foram confirmadas
como extintas, não há como admiti-las na formação do saldo credor indicado na
DCOMP analisada pelo Despacho Decisório ora impugnado.
20.
Acrescente-se que, no presente caso, para as estimativas referentes a 2002
que a autoridade da DRF constatou terem sido vinculadas em DCTF à compensação, o
contribuinte não comprova e sequer alega a eventual existência de pedido de
compensação.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.482 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.001837/2003-91

21.
Além disso, quanto à constatação da autoridade da DRF de que a Liminar
98.0006767-1 não permitia ao contribuinte suspender a exigibilidade ou compensar
débitos de estimativas de 2001 e 2002, nada opõe ou esclarece o interessado.
22.
Limita-se a argüir a nulidade do Despacho Decisório. Todavia, como
visto, este foi fundamentado, emitido por autoridade competente e regularmente
cientificado ao interessado, a quem foi concedido prazo legal para sua manifestação de
inconformidade.
23.
Neste contexto, não se cogita de sua nulidade. E, não afastada a
motivação pela qual foi considerada não-homologada a compensação declarada, não
há como acatar a solicitação do interessado.
24.
Diante do exposto o presente VOTO é no sentido de RECEBER a
manifestação de inconformidade por tempestiva e INDEFERIR a solicitação do
interessado para não reconhecer o direito creditório e não homologar as compensações
declaradas.
(...)
Com base no §1o do art. 50, da Lei no 9.784/1999 c/c o § 12 do art. 114 da Portaria
MF no 1634, de 21 de dezembro de 2023 (RICARF), considerando que o Recorrente não trouxe
nenhum argumento capaz de demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão recorrida, decido
mantê-la pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 300
DF CARF MF
Original